Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011846-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), BORBA E SANTOS LTDA - CNPJ: 22.845.915/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR LIMITAÇÃO DE ALÇADA. TUTELA ANTECIPADA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, objetivando determinar o recebimento de recurso voluntário administrativo inadmitido com base no valor inferior a 300 UPFMT, conforme art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, especialmente considerando a vedação legal de concessão de liminar que esgote o objeto da ação.

III. Razões de decidir

3. Embora se reconheça o perigo na demora decorrente da impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito,
não se consta
t
a
a probabilidade do direito da agravante,
a despeito dos
precedentes que consideram inconstitucional a limitação de alçada para interposição de recursos administrativos,
uma vez que

a concessão da tutela pretendida implicaria esgotamento do objeto da demanda.

4. A determinação de recebimento do recurso administrativo e suspensão da exigibilidade do crédito tributário esvaziaria completamente o objeto do mandado de segurança, contrariando o disposto no §3o do art. 1o da Lei 8.437/92.

5. A vedação legal constitui óbice intransponível à concessão da tutela antecipada, não obstante a presença dos demais requisitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É vedada a concessão de tutela antecipada em mandado de segurança que implique esgotamento do objeto da ação, ainda que presente

o perigo na demora, em observância ao disposto no §3o do art. 1o da Lei 8.437/92".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.437/92, art. 1o, §3o; CPC, art. 300, §3o; RICMS/MT, art. 1.031, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1012378-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AI n. 1009967-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1023217-75.2025.8.11.0041.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que teve lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito n. 1183817-6, contra o qual interpôs Recurso Voluntário n. 51375278/2025, que foi inadmitido sob o fundamento de que o valor do crédito tributário seria inferior ao limite estabelecido no art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT. Argumenta que tal limitação afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e isonomia, requerendo a concessão de efeito ativo para determinar o recebimento do recurso administrativo e suspensão da exigibilidade do crédito.

Nas contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a vedação legal contida no §3o do art. 1o da Lei 8.437/92, que impede a concessão de liminar que esgote o objeto da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela não intervenção
no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito, cumpre pontuar que, e
m que pese constar despacho determinando a intimação do agravante para se manifestar com relação a possível conclusão do processo administrativo no âmbito da autoridade fazendária, da melhor análise dos autos, verifica-se que não consta informação nesse sentido, razão pela qual pass
o
à análise do mérito do recurso.

O recurso não merece prosperar.

Verifica-se, inicialmente, a presença do requisito do
perigo
d
a demora
, considerando que a não admissão do recurso administrativo impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, obstando a regularidade da atividade empresarial diante da impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos fiscais.

Quanto ao requisito da
probabilidade do direito
,
embora se reconheça a existência de precedentes deste Tribunal no sentido de que a limitação de alçada para interposição de recursos administrativos pode configurar violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, conforme evidenciado na jurisprudência colacionada nos autos, a análise deve considerar os requisitos específicos para concessão de tutela de urgência e as vedações legais aplicáveis.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DÉBITO INFERIOR A 300 UPFMT. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, buscando obrigar a autoridade a admitir recurso administrativo referente a notificação de lançamento, em situações em que os créditos tributários fossem inferiores a 300 UPFMT, conforme o art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exigência de valor mínimo de 300 UPFMT para a interposição de recurso voluntário, conforme o art. 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT, viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição; e (
ii
) se o recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor de alçada.

III. Razões de decidir

3. A norma que impõe valor mínimo para a interposição de recurso administrativo fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo o direito de defesa igualmente aplicável em créditos de menor valor.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. O recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor do crédito tributário, sendo inconstitucional a limitação pelo art. 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT.
2. O recurso interposto tempestivamente no processo no 51265470/2024 deve ser admitido, mas é incabível a admissão de recurso intempestivo referente à notificação no 183151/1823/68/2023."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos LV e LIV; Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, inciso III; RICMS/MT, art. 1.031, §1o, inciso I, e §2o, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 767.336/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014; TJMT, N.U 1035936-36.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, DJE 03/02/2021; TJMT, Remessa Necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10/05/2022; TJMT, Agravo de Instrumento 1022648-42.2021.811.0000, rel. Des. Alexandre Elias Filho, julgamento em 26/04/2022.

(TJMT
, AI n.
1012378-51.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
13
.
11
.
2024
)

C
onforme bem observado nas contrarrazões, a concessão do efeito ativo pretendido implicaria antecipação integral do provimento mandamental, esvaziando completamente o objeto do mandado de segurança, em clara violação ao disposto no §3o do art. 1o da Lei 8.437/92, que expressamente veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Esta vedação encontra fundamento na necessidade de preservação da utilidade do processo principal, evitando que a tutela antecipada torne despicienda a análise meritória da demanda.

A propósito, em caso análogo julgado por esta Corte:

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Recurso voluntário administrativo. Limitação de alçada. Indeferimento de liminar. Ausência de probabilidade do direito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, o qual objetiva assegurar o recebimento de recurso voluntário na via administrativa, inadmitido com fundamento no art. 1.031, §1o, do RICMS/MT e no art. 47, §1o, da Lei Estadual n. 8.797/2008.
A agravante sustenta a inconstitucionalidade da limitação de alçada imposta pelas normas estaduais e a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Requer a concessão de efeito ativo para determinar o recebimento do recurso administrativo e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (
ii
) estabelecer se a decisão que inadmitiu o recurso voluntário com base exclusivamente no valor do crédito tributário violou direito líquido e certo da empresa agravante.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento deve limitar-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar indeferida, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, sem adentrar o mérito do mandado de segurança, sob pena de supressão de instância.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, IV, do CTN depende da demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, requisitos que não se evidenciam no caso concreto.

5. Os documentos apresentados não demonstram, de forma clara e inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário por critério de alçada, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar.

6. A concessão do efeito ativo para permitir o processamento do recurso voluntário e suspender a exigibilidade do crédito tributário implicaria antecipação do provimento mandamental, esvaziando o objeto do mandado de segurança e contrariando o disposto no §3o do art. 1o da Lei 8.437/92.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, IV; CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019,
DJe
10.09.2019; TJMT, AI n. 1000492-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024, DJE 07.08.2024; TJMT, AI n. 1016366-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2024, DJE 21.11.2024.

(
TJMT, AI n.
1009967-98.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
7
.
2025
)

Ademais, conforme preceitua o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que se verifica no presente caso.

A determinação de recebimento do recurso administrativo e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, caso posteriormente se constate a improcedência da pretensão mandamental, geraria consequências de difícil reversão para a Administração Pública, especialmente considerando os efeitos práticos da suspensão da cobrança durante todo o trâmite processual.

Por esses fundamentos, não obstante o reconhecimento do perigo na demora,
no tocante à probabilidade do direito
a vedação legal contida no §3o do art. 1o da Lei 8.437/92 constitui óbice intransponível à concessão da tutela pretendida.

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente concedida
e
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025